Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001594-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAUAN HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA - CPF: 075.329.761-22 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), R. D. S. C. - CPF: 114.596.091-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus

impetrado contra ato do
j
uízo
singular
que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos pressupostos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública
e,
(
ii
) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de 509,15g de maconha, 4 porções de cloridrato de cocaína (3,15g), uma porção de pasta-base de cocaína (25,17g), sacos
ziplock
utilizados para acondicionamento de
entorpecentes e 4 munições calibre 38, caracterizando risco concreto de reiteração delitiva.

4.
A considerável quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes, aliadas à posse de utensílios típicos do comércio ilícito de drogas e munições, indicam envolvimento do paciente em esquema de distribuição de entorpecentes, reforçando sua periculosidade social.

5.
As condições pessoais favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, especialmente nos crimes de tráfico de drogas, considerados os efeitos nocivos à saúde e segurança pública.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes
diante d
a diversidade e quantidade de drogas, natureza nociva da cocaína e seus derivados, bem como a existência de petrechos tipicamente utilizados na traficância difusa e a apreensão de munições, elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e reforçam a necessidade da custódia preventiva como meio indispensável à preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo

7.
Ordem denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1001594-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: THAUAN HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de
THAUAN HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA
contra ato comissivo do Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
que,
nos autos de
incidente processual
(
PJe

1000605-04.2025.8.11.0055
), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
com envolvimento de adolescente e posse irregular de munições de uso permitido -
art. 33,
c/c art. 40, inciso VI, ambos
da Lei n. 11.343/2006
e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 -
(ID
255285176
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
e,
2) o paciente
tem 18 (dezoito) anos de idade,
é primário,
de bons antecedentes
e
possui endereço cert
o
no distrito da culpa
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada
liberdade provisória ao paciente
ou
substituída
a prisão preventiva
por medidas cautelares

(ID
264047276
), com documentos (ID
264047277
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 264457786)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 265972278).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (
Élio Américo
, Procurador de Justiça - ID 271185882).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia realizada em
26.1.2025
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante
em
decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

comporta acolhimento o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado realizado pelo Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública e necessidade de aplicação penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do
flagranteado
, o boletim de ocorrência, somados ao laudo preliminar de id 181725014, denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

Em relação ao “periculum
libertatis
”, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do
flagranteado
representa risco a garantia da ordem pública.

O autuado foi apreendido com expressiva quantidade de drogas, inclusive de natureza variada, representadas por aproximadamente 500g de substância análoga à maconha em barra, além de outras porções de drogas compatíveis com cocaína.

Soma-se a isto o fato de que o autuado ostentava consigo utensílios típicos do comércio de drogas, como pacotes de embalagem idênticos aqueles em que acondicionou às demais porções de entorpecentes, demonstrando regularidade e destreza no comércio de substâncias ilícitas.

Trata-se de conduta grave e que revela a periculosidade social do custodiado, justificando, por si só, a decretação da prisão preventiva a fim de acautelar a ordem pública, conforme prevê o enunciado 25 da TCCR/TJMT:

‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’

A par disso, ainda foram localizadas com o autuado 04 unidades de munição Calibre 38, conduta que somada ao contexto de sua detenção, revela uma possível escalada criminosa do
flagranteado
, possivelmente integrante de um complexo esquema de distribuição de entorpecentes no município de Tangará da Serra – MT e região.

Portanto, ainda que possua bons antecedentes, a gravidade concreta das condutas do autuado demonstra que as medidas cautelares diversa da prisão não serão suficientes para resguardar a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva.

Por fim, ressalta-se que a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também se faz presente, na medida em
que a quantidade máxima de pena dos crimes imputados ao acusado, quando somadas no cálculo do concurso material, ultrapassam o período de período de 04 anos.

Ante o exposto:

I. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante;

II. INDEFIRO o pedido da defesa, acolhendo a representação do “Parquet” para CONVERTER a prisão em flagrante de THAUAN HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA (CPF: 075.329.761-22) em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
(...)”
(ID
181744989
)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
nos indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído
s
das apreensões
509,15g de
maconha
, 4 porções de cloridrato de cocaína
, com peso total de
3,15g
,
uma porção de pasta-base de
cocaína
,
pesando
25,17g
, sacos
ziplock

utilizados para acondicionamento de entorpecentes
e 4 munições calibre 38.

A considerável quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [cloridrato de cocaína, pasta-base e maconha],
aliadas à posse de itens indicativos de comércio ilícito de drogas (como os sacos
ziplock
), bem como de munições,
evidenciam a periculosidade social do paciente, justificando a prisão cautelar para garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, esta e. Câmara
assim
decidiu:

“A natureza e
diversidade
das substâncias entorpecentes [“
skank
”, “crack”, cloridrato de
cocaína
e
maconha
], bem como as apreensões de balança de precisão, arma de fogo e
munições
e máquina de cartão de crédito, evidenciam a periculosidade social do paciente, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 173700/PB).”
(TJMT, HC N.U
1017059-64.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 19.8.2024)

Por sua vez, os predicados pessoais
do paciente

não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual,
sobretudo
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS
–
Relator: Min. Marco Aurélio
–
9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às
medidas cautelares
, de igual maneira,
entendo
que
não se mostram suficientes,
ao considerar a diversidade e quantidade de drogas, a natureza nociva da cocaína e seus derivados
, bem como a existência de petrechos tipicamente utilizados na
traficância
difusa

e a apreensão de munições, elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e reforçam a necessidade da custódia preventiva como meio indispensável à preservação da ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025